Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática de dois crimes de roubo, previstos no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa. O réu subtraiu, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares de vítimas distintas, sendo capturado logo após a fuga. A Defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, sob a alegação de incidência do direito ao esquecimento e respeito ao Tema 150 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do Tema 150 do STF, diante da existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado há mais de cinco anos, mas inferior a dez anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta e desprezo pelas finalidades ressocializadoras da sanção anteriormente imposta.
4. A consideração de condenações pretéritas para fins de valoração negativa dos antecedentes independe do decurso de cinco anos, conforme fixado pelo STF no Tema 150 (RE 593.818), cabendo ao julgador avaliar, de forma fundamentada, a pertinência e atualidade das condenações para fins de individualização da pena.
5. No caso, as condenações anteriores possuem trânsito em julgado desde 2017, sendo, portanto, inferiores ao prazo de dez anos comumente adotado como referência para eventual aplicação do direito ao esquecimento, o que autoriza, em consonância com o entendimento consolidado, a manutenção da valoração negativa dos antecedentes.
6. Adequada a exasperação da pena com base na culpabilidade e nos antecedentes, bem como a majoração decorrente do concurso formal próprio, sendo proporcional a elevação em 1/6, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
7. Correta a fixação do regime inicial fechado, ante a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o agente comete novo delito durante o cumprimento de pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
2. A consideração de condenações pretéritas como maus antecedentes não está sujeita ao prazo quinquenal de depuração previsto para a reincidência, conforme entendimento do STF no Tema 150.
3. O direito ao esquecimento não impede a valoração negativa de antecedentes quando não transcorrido prazo superior a dez anos entre a condenação anterior e o novo delito.